Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600749-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600749-46.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 15/09/2022
Processo referência: 06007079420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - ODAIR TEODORO DA SILVA - CARGO: DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ODAIR TEODORO DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166314
26/09/2022
13:49
Acórdão
Acórdão

Num. 43166314 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613495034800000042132803
Número do documento: 22092613495034800000042132803
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:20:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.322
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0600749-
46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ODAIR TEODORO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. ARGUIÇÃO DE
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. As alegações apresentadas pelo embargante consistem, em verdade,
em pretensão de reexame da decisão, já que evidente a intenção de
rediscutir os fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável
nesta estreita via procedimental.
2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-
se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022
do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2022

Num. 43166314 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613495034800000042132803
Número do documento: 22092613495034800000042132803
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:20:36
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ODAIR TEODORO DA SILVA, candidato ao cargo de
Deputado Federal, sob o número 1544, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, em face de decisão
(ID 43115427) que indeferiu o requerimento de registro de candidatura.

Em suas razões (ID 43149766), o embargante sustenta que a) houve omissão e obscuridade na decisão, ante
a ausência de tese analisando a detração. b) não pediu pelo instituto da detração (tempo entre a decisão
colegiada e o trânsito em julgado), mas sim pela análise do gráfico; c) a contagem do prazo da
inelegibilidade deve ser expressamente analisado para fins de prequestionamento da matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral tomou ciência dos presentes embargos. Consignou que o “termo a quo
para o início da contagem do prazo de inelegibilidade é o cumprimento da pena (seja privativa de liberdade
ou restritiva de direitos), disse a Procuradoria no parecer anterior “e não o trânsito em julgado da sentença
condenatória”, citando, inclusive, a súmula 61 do TSE.

Reiterou a inicial da ação de impugnação ao registro de candidatura e requereu o indeferimento, em caráter
definitivo.

É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 43166314 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613495034800000042132803
Número do documento: 22092613495034800000042132803
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:20:36
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

O Código Eleitoral, por sua vez, no art. 275, dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto
que lhes deu causa.

Aduz o embargante que o indeferimento do registro de candidatura contém omissão e obscuridade, uma vez
que não foi analisado o gráfico apresentado.

O embargante descreveu, minuciosamente, como entende deva ser realizada a contagem do prazo de 8 anos,
indicando seu início em (01/04/2011), ou seja, após o trânsito em julgado (31/03/2011) e seguir contando
separadamente os períodos. Procedendo dessa forma o candidato estaria elegível em fevereiro de 2021.

Os embargos servem para suprir omissão e mais: “se o tribunal julga determinado caso, mas não dialoga
com precedente firmado em julgamento de casos repetitivos (...) O tribunal deve suprir a omissão para
referir-se ao precedente e com ele dialogar” (Didier Jr., Fredie Curso de direito processual civil, 14.ed. –
Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 292).

Ademais, o Código de Processo Civil considera omissão quando o julgador não se manifesta sobre
precedentes e teses firmadas em julgamentos repetitivos.

No caso, ao contrário do alegado pelo embargante, não há qualquer omissão no julgado que apreciou todos
os pontos abordados. Consta expressamente no Acórdão que, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal
Federal, não é possível detrair do prazo de 08 anos de inelegibilidade o tempo transcorrido entre o
julgamento colegiado e o trânsito em julgado, ou entre o trânsito em julgado e o fim do cumprimento da
pena.
De acordo com o embargante a decisão seria omissa por não ter analisado o gráfico por ele apresentado,
contudo, a decisão foi clara ao indicar o parâmetro a ser adotado na contagem do prazo de 08 anos, restando
evidente a utilização de parâmetros diversos no gráfico.

Em relação à obscuridade, a decisão foi suficientemente clara ao explicar que os 8 anos de contagem da
inelegibilidade se iniciam após o cumprimento da sentença. Nesse sentido a decisão cita a súmula 61 do
TSE e, ainda, conforme art. 1º, I, alínea “e” da LC 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

Num. 43166314 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613495034800000042132803
Número do documento: 22092613495034800000042132803
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:20:36
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento
da pena.

Demais disso, como demonstrado, o voto está em consonância com o entendimento pacifico da
jurisprudência. A esse respeito, em 15/09/2022, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais:

ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA – ACORDÃO – REGISTRO INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE. PRAZO DE OITO ANOS SUBSEQUENTES AO CUMPRIMENTO OU
EXTINÇÃO DA PENA. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO. SÚMULA TSE Nº 61. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu impugnação e indeferiu registro de
candidatura em razão de condenação criminal transitada em julgado, que acarretou em causa de
inelegibilidade.
Possibilidade de detração expressamente analisada no acórdão embargado, nos seguintes termos: "O
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6630, decidiu mais uma vez que não é
possível detrair do prazo de 08 anos de inelegibilidade o tempo transcorrido entre o
julgamento colegiado e o trânsito em julgado, ou entre o trânsito em julgado e o fim do
cumprimento da pena".
A causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea e da Lei Complementar nº
64/90 só cessa se transcorrido o prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento ou extinção
da pena. Súmula TSE nº 61.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida em sede de embargos declaratórios, já que
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada pelo Relator do feito. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 060238361, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme Mendonca
Doehler, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 103, Data
15/09/2022). (original sem grifos).

Assim, os apontamentos de omissão e obscuridade no acórdão embargado demonstram apenas
inconformismo do embargante pelo não acolhimento da tese lançada.

Por fim, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento”, diz o artigo 1.025 do Código de Processo Civil “ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

Num. 43166314 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/09/2022 13:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092613495034800000042132803
Número do documento: 22092613495034800000042132803
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:20:36
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c art. 1.022, do
CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça os embargos e os REJEITE, a fim de manter-se
integralmente o acórdão recorrido.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600749-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: ODAIR TEODORO DA SILVA -
Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2022.